Tribunal: TJDFT
Processo: 0734580-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS (SNIPER). POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de busca de bens do executado por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), sob o fundamento de que as bases de dados acessíveis pelo sistema já foram objeto de pesquisa prévia. A agravante busca reformar a decisão a fim de viabilizar a consulta ao SNIPER, com o objetivo de localizar bens para satisfação de crédito no valor de R$ 5.091,20, atualizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão posta em discussão refere-se à possibilidade de realização de pesquisa de bens do executado via SNIPER, considerando a finalidade de agilizar e centralizar a busca por ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ferramenta SNIPER, implementada pelo CNJ, objetiva facilitar a localização de bens de devedores e agilizar execuções patrimoniais, sendo disponibilizada aos tribunais para pesquisas em bases de dados interligadas, tais como Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, ANAC e Tribunal Marítimo, entre outras.
4. Em análise aos autos, verifica-se que as buscas por ativos realizadas anteriormente nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, apesar de infrutíferas, foram realizadas em 2023 e que o agravante tem buscado a satisfação do seu crédito.
5. Assim, diante do decurso de tempo considerável entre as últimas pesquisas, razoável autorizar nova busca via SNIPER.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é cabível para pesquisa de bens do executado quando as diligências em outros sistemas forem infrutíferas, em observância aos princípios da cooperação e da celeridade processual, desde que tenha decorrido lapso temporal mínimo que permita cogitar a alteração da situação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1723061, 07119863520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28/06/2023, DJE 31/08/2023.